Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706422-05.2024.8.07.0012 RECORRENTE: RONILSON LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). A defesa pleiteia o direito do réu de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, alegando ausência de justificativa para manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu, condenado a pena em regime semiaberto, permitindo-lhe ou não o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ dispensa fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença, bastando verificar se persistem os motivos que ensejaram sua decretação, conforme o art. 312 do CPP. 4. No caso, o réu apresenta reincidência específica e antecedentes criminais desfavoráveis, incluindo condenações anteriores por crimes de violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciando risco de reiteração delitiva. 5. O fato de a pena ter sido fixada em regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, sendo possível compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional estabelecido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 312; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 930.593/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 3.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 867.635/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdão 1915024, 0701528-35.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024, DJe 09.09.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que o órgão julgador estabeleceu pena-base superior ao mínimo legal, sem a devida fundamentação concreta exigida pela jurisprudência do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LVII e XLVI, da Constituição Federal, por violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, além de repisar os argumentos expendidos no apelo especial. Pede a concessão da gratuidade de justiça, porquanto não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado nos apelos, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Em igual teor, o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Registre-se, ainda, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, por ofensa ao princípio da individualização da pena, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028